Tribunal: TJSP
Processo: 2276262-12.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 1o, § 1o, E DA COLUNA 'ESGOTO TRATADO', DA TABELA I, AMBOS DO DECRETO No 8.606/2019 DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTITUI PRERROGATIVA PRÓPRIA DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO -ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA ALTERAR TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO POR

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 1o, § 1o, E DA COLUNA 'ESGOTO TRATADO', DA TABELA I, AMBOS DO DECRETO No 8.606/2019 DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTITUI PRERROGATIVA PRÓPRIA DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO -ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA ALTERAR TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO POR DECRETO, ESTANDO SUBORDINADO À POLÍTICA TARIFÁRIA INSTITUÍDA PELA AGÊNCIA REGULADORA LOCAL - SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS LEIS No 11.445/2007 E No 9.074/1995 E EVENTUAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL".

"Não se mostra hábil à instauração da jurisdição constitucional abstrata as arguições de violação ao artigo 47, inciso XIV, da Carta Bandeirante, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido com fundamento nas Leis no 11.445/2007 e no 9.074/1995, pois a ofensa à Constituição do Estado seria, em tese, indireta, fazendo-se necessário o prévio confronto do decreto vergastado não apenas com as supracitadas normas federais mas também com atos editados pela autarquia municipal reguladora e o próprio contrato de concessão, cabendo apenas cogitar de ilegalidade ou inconstitucionalidade reflexa, o que não se admite nesta via processual".

"A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e em desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado (ADI no 416 AgR/ES, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello)".

"A política tarifária de água e esgoto está inserida na competência privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à direção da administração pública municipal, disciplina de serviço público e fixação ou alteração do valor da remuneração devida por sua prestação".